Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERROS DE FATO PELA AGRAVANTE. RE 1.414.943/DF. RELEVÂNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PONTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO AGRAVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE.1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).3 – RE 1.414.943/DF. Relevância. Omissão existente quanto ao ponto. A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF, imperioso evocar que a decisão faz coisa julgada entre as partes, a carecer o precedente de caráter vinculativo.4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A alegação de que o acórdão fustigado apresenta omissão e erros no que se refere à aplicação do Tema 792 do Supremo Tribunal Federal (RE 729.107/DF) e à natureza da Lei no 6.618/2020 não demonstram enquadramento em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. Quanto a esses pontos, o recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.5 – Honorários de sucumbência. Não há fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento, exceto quando a decisão agravada tiver previamente os fixado. Em que pese se tratar de pedido implícito da parte, não se considera implícito em hipótese não cabível, sob pena de o juiz ser obrigado a manifestar-se em qualquer decisão.6 – Embargos de declaração da agravante conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. Embargos de declaração do agravado conhecidos e não providos.

td